Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-62.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional – Contratos de empréstimos consignados – Funcionário público estadual – Sentença limitou os descontos das prestações dos contratos a 30% dos vencimentos líquidos do requerente – Inconformismo do Banco réu – Contratos de empréstimos consignados, com descontos das prestações exclusivamente em folhas de pagamentos do autor – Contratos firmados no ano de 2019, posteriormente à

Ementa:
*Ação revisional – Contratos de empréstimos consignados – Funcionário público estadual – Sentença limitou os descontos das prestações dos contratos a 30% dos vencimentos líquidos do requerente – Inconformismo do Banco réu – Contratos de empréstimos consignados, com descontos das prestações exclusivamente em folhas de pagamentos do autor – Contratos firmados no ano de 2019, posteriormente à edição do Decreto Estadual 61.750/2015, de 23/12/2015, que alterou disposições do Decreto no 60.435/2014 – Possibilidade de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados firmados pelo autor em até 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso em parte provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001821-62.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado LUIZ FERNANDO MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129 - Voto 32073
2
VOTO No : 32073
APEL. No : 1001821-62.2019.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : LUIZ FERNANDO MOREIRA

*Ação revisional Contratos de empréstimos consignados
Funcionário público estadual
Sentença limitou os
descontos das prestações dos contratos a 30% dos
vencimentos líquidos do requerente Inconformismo do
Banco réu Contratos de empréstimos consignados, com
descontos das prestações exclusivamente em folhas de
pagamentos do autor Contratos firmados no ano de 2019,
posteriormente à edição do Decreto Estadual 61.750/2015,
de 23/12/2015, que alterou disposições do Decreto no
60.435/2014 Possibilidade de limitação dos descontos das
parcelas dos empréstimos consignados firmados pelo autor
em até 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos
líquidos Ação julgada parcialmente procedente Recurso
em parte provido.*

Trata-se de ação revisional de contratos bancários, ajuizada
por LUIZ FERNANDO MOREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 253/259 “para rever as avenças descritas na inicial a
fim de que os descontos mensais referentes às parcelas dos empréstimos não superem 30%
dos rendimentos mensais (assim considerados nos termos da fundamentação supra)
mensalmente recebidos pela parte autora, mantendo as demais cláusulas firmadas. Defiro a
antecipação dos efeitos da tutela para produção dos efeitos da decisão, sob pena de
incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada mês de desconto
indevido (art. 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil)”, condenando o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 10% do valor da causa.

Apela o Banco réu (fls. 270/294), alegando, em resumo, os
contratos foram livremente firmados pelo autor, devendo ser mantidos tal como pactuados,
de acordo com o princípio pacta sunt servanda. Os descontos das parcelas se realizam em
exercício regular de direito, observando-se estritamente o contratado, não sendo obrigado a
receber prestação diversa da pactuada. Subsidiariamente, alega que a limitação das parcelas
deve obedecer às disposições da Lei 172/2015 e Decreto-Lei no 61.470/2015, que permite
descontos de até 40% dos vencimentos líquidos do mutuário. Inviável que a limitação atinja
valores referentes à restituição do imposto de renda e do décimo-terceiro salário. Pugna pelo
provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 303/310).

VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129 - Voto 32073
3
De início, rejeita-se a impugnação à justiça gratuita
apresentada pelo réu no recurso de apelação.

Reza o art. 98 do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade, na forma da lei” .

O autor qualifica-se como agente socioeducativo. A declaração de
renda juntada aos autos denota possuir diversos dependentes, paga pensão alimentícia e
despesas médico-odontológicas (fls. 44/64) não sendo substanciais seus vencimentos,
comprometidos pelos empréstimos tomados do Banco réu (fls. 27/33), a demonstrar reunir
condições para litigar com os benefícios da justiça gratuita.

Passa-se ao exame do mérito.

Trata-se de ação revisional de contratos de empréstimos
consignados julgada procedente para limitar os descontos da somatória das parcelas a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor.

Preservado o entendimento do Juiz a quo dá-se parcial provimento
ao recurso do réu.

Narrou o autor na inicial pretender limitar a 30% de seus
rendimentos líquidos os descontos das parcelas do contrato de empréstimo consignado no
911517669, no valor de R$88.450,56, para pagamento em 96 parcelas fixas de R$921,36 e
do contrato de empréstimo consignado no 914261372, no valor de R$32.766,72, para
pagamento em 96 parcelas fixas de R$341,32.

Relata que a somatória das parcelas descontadas de suas folhas de
pagamento supera 30% de seus vencimentos líquidos, dificultando sua capacidade de
subsistência, postulando a condenação do réu a se abster de efetuar descontos superiores a
tal limite.

Ao contestar (fls. 121/141), o réu sustentou, em síntese, a legalidade
dos descontos das prestações por amparados em cláusulas contratuais expressas, sem
possibilidade da pretendida limitação. Subsidiariamente, aduz aplicáveis ao caso as
disposições da Lei 172/2015 e Decreto-Lei 61.470/2015, permitindo descontos de até 40%
dos vencimentos líquidos do mutuário.

Não se olvida, embora previstas em contratos as formas de
pagamento das dívidas, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado e aplicado
em harmonia com o princípio da razoabilidade, não podendo admitir-se descontos
irrestritos, privando o contratante de um mínimo necessário a sua subsistência, dado o
caráter alimentar da verba salarial.

Extrapolando a margem consignável prevista e admitida por lei, os
descontos das parcelas devem ser limitados, com isso procurando-se preservar a dignidade
da pessoa humana.

Neste sentido, precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129 - Voto 32073
4
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO LIMITADO A 30% DA
REMUNERAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados
tomados por servidor público, estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua
remuneração. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 29988/RS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe
20/06/2014).

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO
FEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado
em 70% (setenta por cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014).

Tratando-se o autor de funcionário público estadual (fl. 22),
aplicáveis à espécie as disposições do art. 1o do Decreto Estadual no 61.750/2015, de
23/12/2015, que alterou disposições do Decreto no 60.435/2014, sendo possíveis os
descontos dos empréstimos consignados em até 35% (trinta e cinco por cento) dos
vencimentos líquidos do autor contratante.

“Art. 1o - A margem consignável a que se refere o item 5 do § 1o
do artigo 2o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por
cento) para 35% (trinta e cinco por cento)”.
“§ 1o A margem consignável a que alude o caput deste artigo
poderá ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por cento), com exclusiva
destinação ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito, junto à
instituição financeira”.

Portanto, no caso, deve ser observada a limitação dos descontos a
35% (trinta e cinco por cento) de seus vencimentos líquidos, inexistente discussão sobre
dívidas contraídas por meio de cartão de crédito no caso.

As folhas de pagamento do autor referentes aos meses de maio e
junho/2019 denotam que ele recebeu rendimentos brutos variáveis de R$3.521,83 e
R$3.377,07, respectivamente (fls. 27/28).

Todavia, a somatória das prestações descontadas em folha de
pagamento do autor atinge R$1.262,68 (fls. 27/28), superando o limite legal de 35% dos
vencimentos líquidos do autor, impondo-se a limitação dos descontos ao referido
percentual.

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Servidor público
estadual Contratos de empréstimo com desconto em folha de
pagamento
Relação de consumo
Pedido para que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129 - Voto 32073
5
descontos do empréstimo consignado sejam submetidos ao limite
de 30% do total de sua remuneração líquida Sentença de
procedência
Recurso do réu
Limitação da margem
consignável consentânea com a necessária proteção ao
patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana

Incidência do montante de 35%, nos termos do Decreto Estadual
no 61.750/15 Recurso adesivo do autor Pedido para que o
rendimento líquido adotado seja aquele auferido no momento da
contratação
Não conhecimento
Inovação recursal

Impugnação da aplicação da equidade no arbitramento da verba
honorária Acolhimento Incidência da equidade, tão somente
se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou na
hipótese de valor da causa diminuto, conforme interpretação do
C. Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 85, §8o, do CPC
Recursos do autor e do réu parcialmente providos Sentença
reformada para estabelecer o limite de 35% dos rendimentos
líquidos do autor para descontos das parcelas em folha de
pagamento, arbitrando-se verba honorária em favor dos
patronos de ambas as partes, tendo em vista a sucumbência
recíproca, ressalvado o benefício da gratuidade processual
concedido
ao
autor. (TJSP;
Apelação
Cível
1049628-71.2019.8.26.0002; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data
de Registro: 10/04/2020)

OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIMENTO DA TUTELA
DE URGÊNCIA, PARA LIMITAR OS DESCONTOS DAS
PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS A 30% DA VERBA
SALARIAL DO AUTOR PRETENSÃO DE REFORMA
CABIMENTO PARCIAL - Mútuos tomados por funcionário
pública estadual Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750
Limite de desconto nos vencimentos líquidos do agravado
alterado para 35% dos vencimentos líquidos A limitação da
dedução mensal em folha de pagamento não constitui novação
compulsória da dívida, de modo que na hipótese de mora do
devedor, é autorizada a inscrição de seu nome nas bases de
dados dos órgãos de proteção ao crédito. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2249058-
90.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 05/02/2020)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
-
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
E
COM
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU - Sentença que
julgou a ação procedente para condenar o réu a limitar os
descontos decorrentes de contratos bancários consignados ou
não ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora
Pretensão de reforma da sentença para que seja julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129 - Voto 32073
6
improcedente a ação Não acolhimento - Limitação dos descontos
que se faz necessária Preservação do caráter alimentar dos
proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do
CDC - Percentual, contudo, que deve ser majorado a 35%, em
atendimento ao disposto no Decreto Estadual no 61.750/15 -
Sentença parcialmente reformada. Inobstante, a limitação
determinada não afasta a mora da devedora e não pode impedir
o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição
de boletos e, se o caso, negativação dos dados da devedora e
ajuizamento de execução judicial. Recurso parcialmente
provido,
com
observação. (TJSP,
Apelação
Cível
no
1001805-54.2018.8.26.0126, Rel. Des. Marino Neto, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 11/06/2019)

Assim, de fato, os descontos das parcelas dos empréstimos
consignados devem limitar-se a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do
autor.

Por outro lado, defeso ao Banco réu pretender receber o valor dos
mútuos por meios diversos de cobranças, com a retenção de valores referentes à restituição
do IRPF e 13o salário, porque tais verbas não fazem parte da remuneração mensal do
mutuário autor.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS EM 35%
Descontos autorizados pelo
contratante É possível o desconto, autorizado pelo mutuário,
dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do
valor dos proventos recebidos, a fim de preservar o caráter
alimentar da remuneração Hipótese em que o autor não se
insurgiu contra a sentença que fixou a limitação dos descontos
em 35%, razão pela qual o limite deve ser mantido, sob pena de
incorrer em reformatio "in pejus"
Sentença mantida

Recurso
improvido,
neste
aspecto.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM 35% Não incidência no 13o salário e na
restituição ao imposto de renda, que não fazem parte da
remuneração mensal da apelante Inteligência do Decreto
Estadual no 60.435/2014
Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP; Apelação Cível
1023894-05.2017.8.26.0224; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data
de Registro: 29/10/2019)

Empréstimo consignado configurado interesse de agir do
postulante não violação ao ato jurídico perfeito, tampouco
aos arts. 313 e 314 do CC - possibilidade de revisão do ajuste que
estabeleça obrigações abusivas relativização do princípio "pacta
sunt servanda" - limitação dos descontos na base de 30% dos
vencimentos líquidos do servidor público, consoante Lei
10.820/2003 viabilidade de permanecer percentual significativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129 - Voto 32073
7
dos vencimentos do autor para prover suas necessidades
afastada ampliação de 30% para 35% do limite de desconto
previsto que não se aplica ao caso readequação do número e
valor das parcelas pendentes do contrato impossibilidade de
descontar quantia da restituição do IR ou 13o salário do
requerente verba honorária adequada confirmação da solução
singular
recurso
improvido (TJSP,
Apelação
1075287-50.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Jovino
de Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
19/12/2017, Data de publicação: 19/12/2017).

Nesse panorama, dá-se provimento em parte ao recurso, julgando-
se a ação parcialmente procedente para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos
consignados a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos recebidos pelo autor,
mantida a r. sentença apelada no tocante a multa por descumprimento. Diante da recíproca
sucumbência o réu suportará os honorários do advogado do autor arbitrados em 10% do
valor da causa e o autor os honorários do advogado do réu, em igual percentual, rateando-se
as custas e despesas processuais, com suspensão de exigência das verbas em relação ao
autor, porque beneficiário da justiça gratuita.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR